Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716107-61.2018.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: HERNANNY GONCALVES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO DA LIDE EM FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE DEPENDENTE. CUSTEIO INTEGRAL, INDEPENDENTEMENTE DE COPARTICIPAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO EM OUTRO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o princípio da eventualidade, também chamado de princípio da concentração, toda a matéria de defesa deve ser invocada na contestação, razão pela qual somente suscitá-la, em sede recursal, constitui inovação da lide, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico por figurar como supressão de instância, violar os limites da lide e, ainda, os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Formada a coisa julgada material, não se pode rediscutir o que já foi apreciado, a fim de se resguardar a segurança jurídica. 3. Na hipótese, inviável eventual discussão sobre o dever de coparticipação após o 30o dia de tratamento psiquiátrico de dependente químico, pois a matéria já foi enfrentada em sentença transitada em julgado que reconheceu a responsabilidade do plano de saúde pelo custeio integral do tratamento, pelo prazo que se fizer necessário, inclusive internações posteriores, acaso necessárias, independentemente de coparticipação do segurado. 4. Considerando que a nova internação do autor se deve ao mesmo fato médico, qual seja, tratamento de dependência química e transtornos psíquicos, por força da coisa julgada, cabe ao plano de saúde arcar com a cobertura total do tratamento, o que abrange o reembolso integral dos valores gastos posteriores ao primeiro mês (internação, remédios, etc.). 5. Caracterizada a ilicitude da recusa em custear/ressarcir o tratamento médico do autor, resta configurado o dano moral compensável in re ipsa. 6. Recurso parcialmente conhecido, em razão de inovação recursal, e mérito desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que não há coisa julgada sobre a presente demanda por se tratar de pedido diverso, uma vez que a condenação anterior se referia a CID diverso do ora pleiteado, o que legitima a negativa de cobertura; c) artigos 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, e 54, §§3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a licitude da cobrança de taxa de coparticipação, em razão da expressa previsão legal e contratual; d) artigos 186 e 844, ambos do Código Civil, aduzindo não caber configuração de danos morais em razão da discussão a respeito da validade de cláusulas contratuais. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente em multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, pois “O exame quanto à existência da coisa julgada exige o reexame de fatos e provas, o que, contudo, é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1563493/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/3/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998 e ao artigo 54, §§3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao assentar que “Não cabe, a essa altura, rediscutir a cláusula contratual que estabelece a coparticipação do beneficiário, cuja abusividade já foi reconhecida naqueles autos, sob pena de violação à coisa julgada” (ID 12710351 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 186 e 844, ambos do Código Civil, pois “A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem (quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.” (AgInt no AREsp 1639095/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010